Tribunal: TJDFT
Processo: 0738916-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
MSCrim no 0738916-56.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por WESLEY FERNANDES DE ASSIS, representado por advogada regularmente constituída, em que aponta como ato coator decisão (Id 64072708, págs. 295/296) proferida por MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve o dia 01/10/2024 como data para realização de audiência telepresencial de instrução e julgamento do acusado, réu na ação penal no 0712085-02.2023.8.07.0001, atualmente preso em cumprimento de pena, indeferindo, por conseguinte, o pedido da defesa de designação de audiência em data mais próxima e na modalidade presencial. Alega o impetrante, com fundamento no art. 400 do CPP (art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado), excesso de prazo para designação da audiência de instrução e julgamento, argumentando que como “a denúncia de tráfico de entorpecentes contra o Impetrante foi recebida pelo juízo de origem no dia 25/09/2023, isto é, já se passaram quase um ano do recebimento da denúncia e o Impetrante não teve sua audiência de instrução e julgamento realizada, há nítida ofensa ao direito líquido e certo do réu WESLEY de ter sua audiência de instrução e julgamento realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias”. Requer, então, a concessão liminar da ordem, “a fim de designar e realizar a audiência de instrução e julgamento na data mais próxima, em que haja disponibilidade, e na modalidade presencial”. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. O caso é de indeferimento da inicial. Do que se depreende da peça de ingresso, a pretensão do impetrante consiste em alegar excesso de prazo na designação de audiência de instrução e julgamento referente a ação penal em curso, na qual o paciente figura como acusado da prática do crime de tráfico de drogas majorado. No caso, portanto, o remédio constitucional adequado para a pretensão postulada é o habeas corpus, de competência regimental das Turmas Criminais, não sendo a via eleita adequada. Assim sendo, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/09, haja vista a manifesta inadmissibilidade de mandado de segurança no caso. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR